Tribunal: TJSP
Processo: 1520914-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Pena devidamente aplicada – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520914-45.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOEL DE
ALMEIDA OLEGARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520914-45.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 40777
AP. CRIMINAL No: 1520914-45.2019.8.26.0228 São Paulo
APTE.: JOEL DE ALMEIDA OLEGÁRIO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Materialidade
e
autoria
comprovadas

Absolvição

Impossibilidade Pena devidamente aplicada Apelo improvido.
JOEL DE ALMEIDA OLEGÁRIO foi condenado
nas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, piso
mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 88/96).
Irresignado apela o réu, requerendo sua absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a
redução da pena (fls. 110/116).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 120/131), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
apelo (fls. 139/144).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A condenação estabelecida na r. sentença ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520914-45.2019.8.26.0228 -Voto no
3
guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Rejane Rodrigues Lage, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 09, 12/13 e
63/64) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido
amparada nos depoimentos dos policiais militares Lincoln Alves e Gerson
Pires Batista, os quais narraram que, em patrulhamento de rotina, na “Favela
do Areão” se depararam com o apelante numa bicicleta e com uma sacola
plástica em uma das mãos. Resolveram pela abordagem e localizaram no
interior da referida sacola, porções de maconha, embaladas individualmente,
sendo constatado, também, que ele era foragido (SAJ fls. 96).
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o acusado, seus depoimentos “pode ser
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520914-45.2019.8.26.0228 -Voto no
4
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória
tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Outrossim, não há nos autos qualquer indício de que
os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o réu, pessoa
que sequer conheciam.
O réu, por sua vez, negou o tráfico, alegando que não
possuía nenhum droga, sugerindo, assim, que o flagrante teria sido forjado
(SAJ fls. 96).
Todavia, seria preciso mais que a simples e já
cansada afirmação de precipitação ou arbitrariedade policial; haveria que ser
trazido um indício mais forte, uma asseveração idônea, coesa, coerente para
demonstrar que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente o
increpado.
A detenção de Joel em poder de uma sacola com
mais de 100 porções de maconha, embaladas individualmente, bem como os
depoimentos dos policiais dão a certeza da prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343, de 2006, tornando impossível o
pleito absolutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520914-45.2019.8.26.0228 -Voto no
5
É cediço que “O aperfeiçoamento do crime de
tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo
igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta
devidamente demonstrada a participação do acusado na trama delituosa, o
que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas desprovido”
(STJ Resp 623589/SC, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 09.05.2005).
No mais, a base foi corretamente aplicada no
mínimo legal.
Em razão da reincidência, a pena foi perfeitamente
majorada em 1/6 (um sexto), não merecendo reparos
Com efeito, o acréscimo da pena pela reincidência
disponibiliza a aplicação da lei de forma justa e individual, pois, inadmissível
seria que, alguém com várias condenações transitadas em julgado, recebesse
pena igual àquele que se vê condenado pela primeira vez.
Demais disso, o instituto está expressamente
previsto no Código Penal, no art. 63: “Verifica-se a reincidência quando o
agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
Realmente,
o
apelante
é
comprovadamente
reincidente (fls. 24/25), possuindo uma única condenação com o trânsito em
julgado, por roubo, o que importa no aumento da reprimenda na segunda fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520914-45.2019.8.26.0228 -Voto no
6
de dosimetria em 1/6 (um sexto).
Por fim, o crime de tráfico ilícito de drogas exige a
aplicação de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a
hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível
uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que
causa à saúde pública, bem como, pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator